Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710959-44.2019.8.07.0004 RECORRENTE: GILSON DOS REIS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SEM AS FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DA PROPOSTA PELA DEFESA. MATÉRIA PRECLUSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE INTERESSADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU REPELIU AGRESSÃO IMINENTE E INJUSTA CONTRA A SUA PESSOA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a Defesa recusou expressamente a proposta de acordo de não persecução penal, a questão está coberta pela preclusão, não havendo que se falar em nulidade pela inobservância de formalidades para o oferecimento do acordo, além de que a Defesa se manifestou nos autos em outras oportunidades e apenas alegou a tese em sede de apelação criminal. Ademais, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório das partes. Preliminar rejeitada. 2. Não existe controvérsia sobre a autoria e a materialidade do delito de disparo de arma de fogo, uma vez que o próprio réu admitiu ter efetuado disparos no local e horário indicados na denúncia, o que foi corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 3. Descabido o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a versão do réu, de que efetuou os disparos para cessar agressões de seu neto e um vizinho, é isolada nos autos, devendo ser confirmada a condenação. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 15, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28-A do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito, pois a proposta de não persecução penal teria sido ofertada em total desatino com a norma processual, o induzindo a erro ao recusá-la por acreditar que a legitima defesa por ele alegada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 1 da ementa do julgado, no sentido de que, apesar de ter sido oferecido o acordo pelo Parquet, “a Defesa recusou expressamente a proposta de acordo de não persecução penal, a questão está coberta pela preclusão, não havendo que se falar em nulidade pela inobservância de formalidades para o oferecimento do acordo, além de que a Defesa se manifestou nos autos em outras oportunidades e apenas alegou a tese em sede de apelação criminal. Ademais, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório das partes”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009